Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (AGRAVANTE), JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.284.522/0006-26 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO – DEFEITO – VULNERABILIDADE TÉCNICA EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR - MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - RECURSO PROVIDO.

A teoria finalista é mitigada para alcançar a pessoa física ou jurídica que, apesar de não ser a destinatária final, está em situação de vulnerabilidade técnica. Desse modo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010358-58.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Reparação de Danos Materiais, Perdas e Danos e Lucros Cessantes, indeferiu a aplicação do CDC ao caso bem como a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que adquiriu o equipamento para uso próprio, ou seja, como destinatária final, e que, nos termos do art. 2o do CDC, é considerada consumidora.

Argui que é evidente sua hipossuficiência técnica perante a agravada, já que não atua e nem tem conhecimentos no ramo de ar-condicionado.

Pede a análise dos autos pelas normas do CDC, e também a inversão do ônus da prova.

Contraminuta no ID. n. 133612671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a aplicação do CDC ao caso e a inversão do ônus da prova.

Na inicial da Ação busca ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes de vício em ar-condicionado adquirido da agravada.

Aduz que o aparelho parou de funcionar e deixou o estabelecimento comercial (shopping) sem refrigeração por vários dias, sendo duas vezes enviado técnico sem a especialização necessária. Acrescenta que devido a essa situação teve de alugar um transformador.

O art. 2o do CDC enuncia que será considerado consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final
”.

O STJ já decidiu pela mitigação da teoria finalista para estender a incidência do CDC, com consequente inversão do ônus da prova, a toda pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, se encontre em vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DECISÃO AGRAVADA PELA APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. POSTULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO RECURSAL DESACOLHIDO. PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO DESTINATÁRIO FINAL DO SOFTWARE. PRECEDENTE DO STJ ARESP 78.854/RS. APLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA VERIFICADA. EXTENSÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR.
PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO PARA O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 284 DOSTF. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar o artigo, parágrafo ou alínea da legislação foi violado (a), tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.

3. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.825.669/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

Nesta demanda, o controle da umidade e temperatura do ambiente é indispensável para proporcionar conforto aos clientes do shopping. Desse modo, ainda que houvesse dúvida a respeito da condição de consumidor final, é manifesta a hipossuficiência técnica da agravante, sobretudo porque se trata de sistema complexo de refrigeração, e não de simples aparelho de ar-condicionado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a incidência do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022